Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-02.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Contrato de prestação de serviços estéticos. Inadimplemento parcial. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.
1.Recurso inominado interposto por Raquel Nascimento de Marcena contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir contrato de prestação de serviços estéticos com L&C Estética Ltda. e S.C. Estética e Emagrecimento Ltda., condenando-as à devolução de R$ 600,00 pelas sessões não realizadas, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o inadimplemento contratual quanto a não realização de parte das sessões contratadas e a ausência de resposta aos contatos da consumidora, enseja indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. À luz do art. 98 do CPC, defiro o benefício da gratuidade de justiça à recorrente.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor em caso de falha na prestação do serviço.

5. A autora realizou apenas quatro das dez sessões contratadas, sendo posteriormente ignorada e bloqueada nos canais de atendimento, o que caracteriza inadimplemento parcial. A sentença determinou corretamente a restituição proporcional do valor pago pelas sessões não prestadas, reparando o dano patrimonial.
6. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, exigindo-se demonstração de lesão aos direitos da personalidade, o que não foi comprovado nos autos.
7. Não se comprovou nos autos que a conduta das rés causou sofrimento psíquico ou emocional que extrapolasse os limites do mero aborrecimento cotidiano. O pedido de indenização por dano moral, sem demonstração de nexo de causalidade e efetivo abalo, deve ser rejeitado, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% do valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: Não há.